Tribunal: STF
Processo: ARE 807542
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal. Alegação de ofensa ao art. 478, inciso I, do CPP. Leitura do acórdão em sentido estrito durante a sessão do Júri. 3. Necessidade de rever a interpretação conferida na origem à legislação infraconstitucional. Providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário. Ofensa reflexa ao texto constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.